Tribunal: TJES
Processo: 5000678-81.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-81.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELOISA BARBOSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000678-81.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MARIA ELOISA BARBOSA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DÚVIDA QUANTO À CARGA HORÁRIA. OMISSÃO EDITALÍCIA. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA ELOISA BARBOSA
em face do
MUNICIPIO DE SÃO MATEUS,
aduzindo a requerente que prestou concurso para Auxiliar de Saúde e foi convocada em 04/02/2000. Destaca que o certame previa carga horária de 30h, no entanto, a partir de junho de 2011 passou a laborar com jornada de 40h, sem receber horas extras. Busca, assim, seja retificado seu contracheque, pagamento das horas extras correspondentes, bem como seus reflexos, além de redução de sua jornada para 6h/dia.

Em contestação (ID 8850557), o requerido alega que inexiste previsão no edital de carga horária de 30h/semana, bem como sua função apenas foi alterada no contracheque após uma modificação de nomenclatura dos cargos, em 2013.

A sentença (ID 8850563) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, EXTINGO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO no que tange ao pedido de adicional de insalubridade, com fundamento no art. 51, II, da LJE e JULGO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS AUTORAIS.

Por via reflexa, extingo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8850575), alegando preliminar de cerceamento de defesa. No mérito em si, informa que a jornada de 40h/semana foi apenas publicada em 2013, quando já estava em seu cargo, não podendo ser aplicada neste momento.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8850578), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de anulação da sentença
.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando detidamente os autos, observo que a parte autora requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para fins de produção de prova testemunhal, não sendo o pleito apreciado antes da prolação da sentença (ID 8850561).

Ocorre que, existe dúvida razoável no que se refere aos termos da contratação da servidora (inclusive no tocante à carga horária), haja vista a omissão editalícia do concurso em que fora aprovada (ID 8850558), sendo relevante ao deslinde da demanda a colheita da prova testemunhal, sob pena de cerceamento de defesa.

Assim, concluo que deve ser declarada a nulidade da sentença combatida, a fim de que possa ser realizada audiência de instrução e julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
anulando
a r. sentença de ID 8850563 e determinando o retorno dos autos à origem para que possa ser realizada a instrução processual, com designação de AIJ. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)